Tribunal: TJMT
Processo: 1023063-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO NO PRAZO DE 48 HORAS SOB PENA DE MULTA - PRAZO EXÍGUO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - MULTA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afigura-se exíguo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido em primeiro grau para a devolução do veículo, devendo ser fixado o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023063-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), KESLLER RODRIGUES ROCHA - CPF: 054.631.411-26 (AGRAVADO), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE

BUSCA E APREENSÃO
-
PURGAÇÃO DA MORA
-

DEVOLUÇÃO
DO VEÍCULO NO PRAZO DE
48 HOR
AS
SOB PENA DE

MULTA
-
PRAZO EXÍGUO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - MULTA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afigura-se exíguo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido em primeiro grau para a devolução do veículo, devendo ser fixado o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação da decisão que determinou a restituição do veículo.

2.
A m
ulta cominatória
revela-se
proporcional e razoável
, pois fixada até o limite
da
obrigação principal e
somente
será
devida caso não seja cumprida a determinação judicial.

3. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1003908-56.2025.8.11.0045
, em trâmite na 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada em face de
KESLLER RODRIGUES ROCHA
, que determinou à parte autora restituir o veículo apreendido ao requerido, no prazo de 48 horas e fixou multa diária no valor de R$ 2.000,00 por dia de atraso, limitada ao valor da causa (R$ 46.333,81), para o caso de descumprimento da ordem de restituição do veículo apreendido ao agravado, após a purga da mora.

A
lega, em síntese, que a multa fixada é excessiva e desproporcional, além do prazo de 48 horas para restituição do bem ser exíguo, tornando a obrigação praticamente impossível de ser cumprida no tempo determinado.

Sustenta que a restituição do veículo depende não apenas de sua atuação, mas também de logística operacional e da disponibilidade de terceiros, como empresas especializadas em remoção e transporte, oficiais de justiça e guinchos credenciados.

Argumenta que o valor das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa do agravado e informa que o veículo foi devidamente restituído ao agravado, conforme termo de restituição anexado aos autos.

Requer o prov
imento do recurso para reformar a decisão agravada e revogar a multa estipulada.

A liminar foi
parcialmente
deferida
no
Id.
300364857 para determinar que o prazo de restituição do veículo seja de 5 (cinco) dias.

C
ontrarrazões
no Id. 304232392 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
na origem
que
BANCO PAN S.A.
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão n. 1003908-56.2025.8.11.0045
em

face de
KESLLER RODRIGUES ROCHA
,

objetivando
a apreensão
do veículo descrito na inicial em razão da inadimplência do requerido/agravado.

Após a decisão d
e
busca e apreensão
,
o requerido purgou a mora, ocasião em que o magistrado
a quo
determinou a devolução do veículo
, nos termos do relato.

Pois bem.

Do prazo para a devolução do veículo

Com efeito,
assiste razão à instituição agravante, uma vez que tal prazo se mostra exíguo, levando-se em consideração os trâmites burocráticos para a efetivação da medida.

R
evela-se razoável a fixação do prazo de 05 (cinco) dias, uma vez que a instituição financeira deve restituir o bem em prazo compatível com sua retomada. Ora, se a lei de regência estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para o devedor promover o pagamento integral da dívida (purgação da mora) e, via de consequência, obter a restituição do veículo livre de qualquer ônus, nada mais justo que a devolução do bem ocorra no mesmo prazo.

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR, FIXANDO O PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS PARA A DEVOLUÇÃO DO BEM ALIENADO NA HIPÓTESE DE PURGAÇÃO DA MORA (PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PENDENTE PELO FIDUCIANTE), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADA AO VALOR DO BEM. [...]. PRAZO DE 72
(SETENTA E DUAS) HORAS PARA RESTITUIÇÃO DO BEM EM CASO DE PURGAÇÃO DE MORA QUE SE MOSTRA EXÍGUO, PRAZO DILATADO PARA 5 (CINCO DIAS) QUE SE APRESENTA RAZOÁVEL. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0047350-02.2019.8.16.0000 - Bandeirantes - Rel.: Juiz Kennedy
Josue
Greca de Mattos - J. 29.06.2020).

Quanto à multa diária

Sabe-se que a fixação de multa diária (
astreintes
) possui natureza inibitória e consiste em penalidade pecuniária com a finalidade de promover a efetividade de decisão judicial que determina uma obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. Nada obstante, ressalte-se que não se pretende com a aplicação da referida penalidade promover o enriquecimento sem causa da parte contrária.

A
multa prevista no dispositivo transcrito tem natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco agravante, qual seja, a não entrega do veículo ao consumidor, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação da decisão que determinou a restituição do veículo.

Por sua vez, o artigo 537 do CPC/15 dispõe em seu §1º que, caso constatado, de ofício ou mediante provocação das partes, que o valor ou a periodicidade da multa se tornou insuficiente ou excessiva para atender à sua finalidade coercitiva, poderá o magistrado alterá-los, senão vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou
na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva;

II -

o
obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. [...].”

Nesta senda, a
multa
estabelecida no valor de 2.000,00 por dia de atraso, limitada ao valor da causa (R$ 46.333,81),
mostra-se condizente ao caso
, de modo
para que não haja a imposição de multa, basta que o banco agravante cumpra a determinação posta.

Ante o
exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para determinar que o prazo de restituição do veículo seja de 5 (cinco) dias

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025